Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES ENVOLVENDO ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo contexto fático que envolve apreensão de arma de fogo, expressiva e diversificada quantidade de munições, inclusive de alto poder lesivo, além de outros objetos ilícitos, circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata dos tipos penais imputados.
3. O risco à ordem pública não decorre da capitulação em si, mas do modo de agir e do aparato apreendido, indicando capacidade e disposição para a reiteração criminosa, o que justifica a contenção cautelar.
4. Ausente ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, impõe-se a denegação da ordem.
5. Ordem denegada.